Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-55.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000738-55.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVID GOMES DE AZEVEDO - CPF: 327.993.491-53 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA– AÇÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 – PROMOÇÃO EM NÍVEL E CLASSE – CUMPRIMENTO DE TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO - REQUISITO PREENCHIDO - FALTA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -

REVISÃO GERAL ANUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA PROPORÇÃO –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a promoção do cargo de Professor dar-se-á em virtude de habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

O artigo 20º, § 4º, da Lei

nº 3.797/2012, garante-lhes a promoção em nível de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAVID GOMES DE AZEVEDO
em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados nos autos da ação ordinária interposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, para o fim de ordenar que o requerido proceda o enquadramento, promovendo o servidor para o nível 2, a partir de 29.10.2015, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais concedidos desde então, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A sentença determinou, ainda, que os valores deverão ser acrescidos dos consectários legais nos parâmetros definidos no Resp n. 1.495.146-MG, bem como diante da isenção do ente municipal, condenou apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, a ser suportado na proporção de 70% pelo autor e 30% pelo réu.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que diferentemente do entendimento do juízo de piso o decurso do prazo de 03(três) anos não é óbice para a promoção para a Classe D vindicada, ao argumento de que a promoção nas classes tem como pré-requisito somente a titulação acadêmica ou habilitação profissional em instituições reconhecidas.

Assevera que a revisão geral anual prevista na Constituição Federal possui natureza obrigatória, devendo ser concedida aos servidores públicos a título de atualização de remuneração ou vencimento, a fim de impedir corrosão inflacionária.

Insurge-se por fim com relação ao reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas em Id. 4727760 - Pág. 1.

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de emitir parecer, por entender desnecessária a sua intervenção, nos termos do art.178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver reenquadrado o autor, servidor público municipal, em nível e classe, conforme o Plano de Cargos e Carreiras, bem como para condenar o ente municipal à revisão anual de sua remuneração.

O Magistrado julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de ordenar que o requerido proceda o enquadramento, promovendo o servidor para o nível 2, a partir de 29.10.2015, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais concedidos desde então, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A sentença determinou, ainda, que os valores deverão ser acrescidos dos consectários legais nos parâmetros definidos no Resp n. 1.495.146-MG, bem como diante da isenção do ente municipal, condenou apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, a ser suportado na proporção de 70% pelo autor e 30% pelo réu.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor é servidor público municipal, desde 29/10/2012, no cargo de agente de segurança e manutenção, atual técnico de suporte administrativo educacional nível elementar, estando enquadrado, a partir da Lei 3.797/2012, no Nível 01 e Classe “A”, almejando ser reenquadrado no Nível 02 e Classe “D”.

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 4.007/2014, prevê que a promoção se dará por meio de alteração do nível de habilitação (em linha horizontal, identificada por cinco letras), e a progressão funcional será por tempo de serviço, observado o interstício de três anos, organizada em linha vertical e identificada por dez algarismos arábicos.

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê o seguinte:

“Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

Art. 18 (...)

I – Progressão nas classes;

II – Promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício de 3 (três) anos.

[...]

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo único. Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10."

Art. 22 - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

(...)

Art. 24. As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1º As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

IV - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A - formação em ensino elementar;

b) Classe B - formação em ensino médio;

c) Classe C - habilitação em grau superior;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de especialização
."

Como se verifica dos dispositivos supracitados, para a progressão funcional do servidor em níveis, basta o preenchimento do interstício temporal de 03 anos.

In casu
, como o servidor fora nomeado em 29/10/2012, deveria ter sido elevado para o nível 2, em 29/10/2015.

Portanto, sem qualquer reparo a sentença.

Do mesmo modo, é possível extrair da legislação municipal, que para se efetivar a promoção por classe é necessário obedecer aos seguintes critérios: a) interstício temporal de três anos de efetivo exercício; b) interstício de qualificação profissional; c) avaliação de desempenho, a ser aferida periodicamente.

Ocorre que, embora o demonstrado o requisito de qualificação profissional, considerando que o servidor estava situado, inicialmente, na classe “A”, bem como o interstício temporal de 3 anos de efetivo exercício em cada classe, somente em 29/10/2015 nasce o direito da sua promoção à classe “B”, fazendo jus a Classe C somente em 29/10/2018. Em sequência, ainda que o autor tenha concluído sua pós-graduação, seu direito a nova promoção por classe se convalida apenas em 29/10/2021.

Quanto ao terceiro requisito, qual seja a avaliação de desempenho, como sabido, depende exclusivamente da Administração Pública e sua inércia, não poderá prejudicar o servidor público. Além disso, a própria legislação em seu artigo 20, §4º, dispõe que a sua não realização

implica na promoção automática.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 - PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.
O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte. (N.U 1004956-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). (destaquei).

Assim, resulta inequívoco o direito do servidor em sua promoção, porém respeitado o período de 03 anos, ou seja, para a classe “B” a partir de 29/10/2015 e classe “C” em 29/10/2018.

Outrossim, no tocante às diferenças remuneratórias não pagas (13º salário, férias), relativa à progressão de classe na carreira do autor, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei do Município de Várzea Grande, devem ser apurados na liquidação da sentença.

No que tange à insurgência sobre o seu direito à implementação da revisão geral anual de sua remuneração, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, não se olvida dizer que a revisão geral anual (RGA) é um direito que está previsto inclusive constitucionalmente, em seu artigo 37, inciso X. Entretanto, para sua aplicabilidade é necessária a existência de lei específica a ser editada por cada ente federativo. Ou seja, trata-se de norma de eficácia limitada.

Nesse contexto, o Poder Judiciário não poderá determinar a aplicação de tal direito, sob pena de atuar como legislador positivo, violando o princípio da separação dos poderes.

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ENQUADRAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO – RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – MATÉRIA NÃO ADSTRITA AO MÉRITO DO APELO PRINCIPAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO DO ADESIVO – QUESTIONAMENTO ACERCA DA REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Recurso de Apelação Cível principal.

2. Levando-se em conta a demora da Administração Pública municipal em proceder ao devido enquadramento da Autora e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ela o direito a obter a progressão na carreira.

3. Retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

4. Matéria não questionada perante o juízo a quo.

5. Inovação Recursal.

6. Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido leading case. Nesse contexto, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de forma expressa, mencionou que não modulou os efeitos, não cabe ao juízo das demais instância modular tal efeito, sob pena de caracterizar ofensa às normas procedimentais do atual Código de Ritos.

6. Recurso de Apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento.

7. Recurso Adesivo.

8. Preliminar de inadmissibilidade recursal. Matéria não adstrita ao mérito do apelo principal.

9. A relação de dependência e subordinação entre o apelo principal e o adesivo diz respeito apenas e tão somente aos requisitos de admissibilidade, conforme dispõe o art. 997, §2º, do Código de Ritos.

10. Preliminar rejeitada.

11. Mérito do apelo adesivo.

12. A revisão geral anual (RGA) é um direito que está previsto no art. 37, X, da Carta Magna. Entretanto, para que esta revisão tenha eficácia e aplicabilidade, é necessário a existência de lei específica a ser editada por cada ente federativo. Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada. Nesse norte, não pode o Poder Judiciário determinar a aplicação de tal direito, sob pena de atuar como legislador positivo, bem como ferir o princípio da separação dos poderes.

13. Recurso adesivo desprovido.

14. Sentença ratificada em sede de reexame necessário.” (N.U 1003278-13.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020) (destaquei)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, sem merece reparos a referida sentença, porquanto devidamente fixado nos parâmetros definidos no Resp n. 1.495.146-MG
.

Por fim, adiro ao entendimento do Magistrado
a quo
, reconhecendo a sucumbência recíproca, uma vez que inconteste que a sentença acolheu em parte os pedidos do autor, não havendo que se falar em de decaimento de parte mínima do pedido formulado na inicial.

Todavia, em virtude do presente julgamento e consequente reforma parcial da sentença, entendo por bem sopesar o percentual anteriormente fixado, para ser suportado na proporção de 30% pelo autor e 70% pelo réu.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso do autor
para acrescer à sentença
a determinação ao ente requerido para que proceda ao enquadramento, promovendo o servidor
n
a Classe “B” a partir de 29/10/2015 e classe “C” em 29/10/2018, com o consequente pagamento retroativo, bem como para fixar a proporção de 30% pelo autor e 70% pelo réu na distribuição dos honorários advocatícios
e, em sede de
remessa necessária,
ratifico a sentença
, nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021